Tribunal: TJMT
Processo: 1003826-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003826-05.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Fernanda Mendes de Lima Moura Leite
Agravado: Silvio Luiz Silva de Moura Leite
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernanda Mendes de Lima Moura Leite, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, alimentos, regularização de guarda e convivência que move contra Silvio Luiz Silva de Moura Leite, deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, arbitrando alimentos provisórios no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), equivalente a dois salários mínimos, um para cada filha, além do pagamento de 50% dos gastos para manutenção da educação e saúde das infantes, tais como transporte, mensalidades e matrículas escolares e extraescolares, uniformes, tratamento médico e hospitalar não coberto pelo plano de saúde, aparelhos ortopédicos, ortodônticos e viagens para exames, caso necessários.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o montante fixado a título de alimentos provisórios não se mostra razoável diante da necessidade financeira, uma vez que o valor arbitrado sequer será suficiente para cobrir as despesas básicas das menores, pleiteando a majoração para R$ 4.764,97 (quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
Segue sustentando que possui consultório odontológico próprio, com renda média de R$10.000,00 (dez mil reais) por mês, contudo, descontadas as despesas, perfaz remuneração mensal líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor insuficiente para custear seu sustento e das filhas. Alega que restou demonstrada a possibilidade do agravado, que é advogado leiloeiro e proprietário de escritório de advocacia, com renda superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É fato que não há o preenchimento dos requisitos necessários, como destacado na decisão agravada:
“No que se refere aos ALIMENTOS, considerando que há prova pré-constituída da paternidade (certidões de nascimento), bem como a necessidade presumida das crianças, defiro os ALIMENTOS PROVISÓRIOS, nos termos do art. 4o, da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, porém, ante a não comprovação do real rendimento auferido pelo requerente, na quantia razoável de UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE para cada filha (ou seja, dois salários ao todo), correspondendo hoje a um total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser depositado até o dia 05 (cinco) de cada mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela genitora, além do pagamento de 50% dos gastos para manutenção da educação e saúde das infantes, tais como transporte, mensalidades e matrículas escolares e extraescolares, uniformes, tratamento médico e hospitalar não coberto pelo plano de saúde, aparelhos ortopédicos, ortodônticos e viagens para exames, caso necessários, sem prejuízo da revisão no curso deste processo, havendo comprovação da necessidade/condição financeira das partes.” (id. 78902454 – grifei e negritei).
Ademais, embora a agravante sustente que restou demonstrada a capacidade econômica do agravado, o fato é que não aportou qualquer documento que comprove a situação financeira do genitor, devendo ser mantido o valor fixado pela douta magistrada a quo.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator